Tribunal: TJMT
Processo: 1054457-58.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054457-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Restabelecimento]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELLINGTON GARIBALDI MACHADO SILVA - CPF: 015.575.121-24 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
PENSÃO
POR
MORTE
–MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – RECURSO PROVIDO.
1. Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (artigo 5º) e n. 8.213/1991 (artigos 16, I, e 77, § 2º, II). [TJMT, N.U 1014667-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022]

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por
WELLINGTON GARIBALDI MACHADO SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte, proposta em desfavor do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
-
MTPREV

e outros
, julgou

improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante assevera que

“
a norma dispõe em seu art. 245, inciso II, alínea ‘a’, que ‘são beneficiários das pensões temporárias filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez’
”.

Explica que “
a lei n. 8.213/1991, determina que o filho/beneficiário deve ser observado o limite de 21 (vinte e um) anos de idade previsto, afastando-se as disposições da LC nº 04/1990, que estabelece como limite a maioridade civil, na linha de precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça
”.

Nesse passo, aduz que “
a Lei n. 8.213/1991, prevê o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II)
”.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
e julgado procedentes os pedidos constantes na inicial.

Contrarrazões ao recurso devidamente ofertadas pelos Apelados (Id. 133679669).

Dispensável a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

(...)

Sustenta o autor, em síntese, que é filho de Aelcion Garibaldi da Silva, servidor público falecido. Narra que desde o falecimento de seu genitor recebe pensão por morte, sendo que ao completar 18 o benefício cessou.

A súmula n. 340/STJ prevê:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Incide ao caso o art. 245, inc. II, alínea ‘a’, da Lei Complementar Estadual n. 4/90:

Art. 245 São beneficiários das pensões:

[...]

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez;

Em síntese, a legislação estadual, que rege a matéria, disciplina que a pensão por morte é devida até a maioridade civil, que se dá com os 18 anos, na forma do art. 5º do Código Civil.

Por sua vez, prevê o art. 5º da Lei Federal n. 9.717/98:

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Essa legislação que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências, fixa uma regra geral no sentido de que os regimes próprios não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no regime geral de previdência social.

A legislação federal, com a previsão do art. 5º da Lei n. 9.717/98, buscou uma equalização de benefícios entre o regime próprio e o regime geral. Entretanto, o rol de beneficiários e de dependentes é matéria de disciplina privativa do ente, que detêm a competência para estabelecer as condições para o seu enquadramento e qualificação. Assim, se a legislação local não disciplinar a matéria incide diretamente aquela decorrente do regime geral, para fins de possibilitar a implementação do direito ao benefício.

No caso dos autos, constata-se que a legislação estadual estabelece limite de idade, qual seja de 18 anos, para fins de pagamento da pensão por morte [art. 245, inc. II, alínea ‘a’, da Lei Complementar Estadual n. 4/90], escolha política essa que deve ser respeitada.

Também merece destaque o fato de que o regime de previdência obedece a normas de
equilíbrio financeiro
e
atuarial
[art. 8º da Lei Complementar Estadual n. 560/2014; art. 1º da Lei Federal n. 9.717/98; e, art. 40 da Constituição Federal], em decorrência de um princípio básico de que para toda
despesa
deve haver uma fonte de
receita
.

Conclui-se que não compete ao Poder Judiciário determinar o pagamento de pensão por morte quando a legislação responsável pela disciplina da matéria não prevê sua incidência. Essa pretensão, caso acolhida, configura nítida violação a necessidade de respeito ao
equilíbrio financeiro
e
atuarial
do regime previdenciário.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo:

(
i
) extinto o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil;

(
ii
) improcedente o pedido inicial em relação ao réu Mato Grosso Previdência – MT PREV, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil].

(...)

Diante da prolação da sentença, Wellington Garibaldi Machado Silva interpôs o presente Apelo.

Cinge-se a controvérsia dos autos em estabelecer se o benefício previdenciário de pensão por morte é devido até que o beneficiário tenha atingida a maioridade civil (18 anos), ou se deve ser estendido até que conclua formação escolar/universitária.

Não obstante a legislação estadual restrinja o pagamento da pensão por morte até a maioridade civil, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5º, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2º, II,
in litteris
:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Nesta intelecção, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO –
PENSÃO POR MORTE
–
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
–
PREVISÃO DE LEI ESTADUAL
–
MAIORIDADE CIVIL
–
LEI 8.213/1991
–
21 ANOS
–
PREVALÊNCIA
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2.
Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991
,
afastando-se as disposições
da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia,
que estabelece como limite a maioridade civil
.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019). [Destaquei]

No mesmo sentido, este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC nº 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil.

(N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 03/12/2020).

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – CONCRETUDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (artigo 5º) e n. 8.213/1991 (artigos 16, I, e 77, § 2º, II). Precedentes do STJ e do TJMT.

Demais disso, a aplicabilidade das referidas normas federais emprestam maior concretude ao direito fundamental à educação e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

(N.U 1014667-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Logo, tendo em vista que se extrai dos autos que o Apelante, à época da propositura da ação, era estudante da 1º Série do Ensino Médio, na Escola do SESI – Dourados (Id. 133675275), faz jus ao benefício da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para determinar ao Mato Grosso Previdência – MTPREV que restabeleça o benefício previdenciário de pensão por morte a Wellington Garibaldi Machado Silva, nos moldes acima delineados.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022